Tribunal: TJDFT
Processo: 0709611-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E IRREGULARIDADE DO PEDIDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. CONSTRIÇÃO INDEVIDA. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA No 425. DECISÃO MANTIDA.
1 – No recurso, as razões de insatisfação do Agravante se dirigem, em verdade, contra o conteúdo de decisão anterior em que apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença, e não apenas em desfavor do ato em que apreciado o pleito de cumprimento provisório da verba honorária. Tanto em relação à exigibilidade dos honorários advocatícios quanto ao que se refere à regularidade do cumprimento de sentença, já existem paradigmas suficientes firmados na decisão anterior, e também nos Agravos de Instrumento contra ela interposto, donde não se verificam motivos para proclamar a configuração das irregularidades apontadas pela Agravante no cumprimento provisório.
2 – Nos termos do artigo 854, § 3o, I, do CPC, incumbe ao Executado, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. Entretanto, no caso dos autos, uma vez que o Magistrado de origem concedeu ao Devedor o prazo de 15 (quinze) dias para manifestação sobre o bloqueio judicial convertido em penhora, o que foi devidamente observado, não se deve falar em preclusão da oportunidade para tanto.
3 – Nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC, são impenhoráveis os proventos de aposentadoria.
4 – O Superior Tribunal de Justiça, em paradigma da sistemática dos repetitivos (REsp no 1.184.765/PA – Tema no 425), assentou que "a penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode descurar-se da norma inserta no artigo 649, IV, do CPC (com a redação dada pela Lei 11.382/2006), segundo a qual são absolutamente impenhoráveis 'os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal'”.
Agravo de Instrumento desprovido.